Tribunal: TJDFT
Processo: 0706013-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706013-70.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FABIANO VIEIRA DE SOUZA AUTORIDADE: 4a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Fabiano Vieira de Souza contra ato do Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, que validou sua citação por meio eletrônico e negar a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão, após o Ministério Público se omitir em oferecer proposta de acordo de não persecução penal (ANPP). Consta que ele foi denunciado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, depois ter sido preso em flagrante por portar um revólver Taurus, calibre 38, municiado com quatro projéteis, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O Promotor de Justiça não propôs o ANPP e a denúncia foi recebida em 17/11/2020, certificando o Oficial de Justiça ter cumprido a citação por meio eletrônico, em 24/11/2020. A Impetrante argumenta que foi nomeada para responder à acusação, arguindo a nulidade da citação por ter sido feita de uma uma forma não prevista em lei, gerando dúvida quanto à identificação do réu e a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a citação é um dos atos processuais mais relevantes, sendo essencial à validade do processo. Sustenta que foram violados os artigos 351, 352 e 357 do Código Processo Penal; que uma portaria não pode confrontar a lei ordinária e que a única interpretação é aquela compatível com o ordenamento jurídico, sendo inaplicável ao processo penal, no tocante às citações. Aponta também constrangimento ilegal e afronta ao sistema acusatório em razão da negativa de aplicação do artigo 28-A, § 14o, do Código de Processo Penal, que permite recurso do investigado ao órgão superior do Ministério Público nos casos de não propositura do ANPP. Liminarmente, pugna pela suspensão da ação penal até julgamento de mérito, com final reconhecimento da nulidade da citação e a sua renovação por meio de mandado para citaçãoa pessoal, determinjando-se , ainda, a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MP, para apreciar a propositura do ANPP. O paciente conta trinta e oito anos de idade, foi preso no dia 11/09/2020; declarou ao Delegado ser o dono de um revólver Taurus, calibre .38 SPL, número de série PJ454609 e transitava nas ruas com o mesmo para "acertar contas" com Valdeci de Jesus da Silva, contra quem não chegou a praticar qualquer atentado à vida: foi apenas à sua casa para ameaçar; quando já ia sair, foi abordado por policiais militares. A liberdade provisória foi concedida no dia 13/09/2020 e o Ministério Público deixou de propor acordo de não persecução penal porque, apesar da primariedade, entendeu que a gravidade concreta da ação não recomenda o benefício, ressaltando também que a confissão não foi bem detalhada, conforme exige a lei, pois o réu não informou quando, onde e o preço que pagou pelo revólver, afirmanod que pretendia usá-lo para para acertar contas com um desafeto, denotando que pretendia matá-lo. A denúncia foi recebida em 17/11/2020, determinando-se a citação e intimação do paciente e cinco dias depois, o mandado foi cumprido, colhendo-se a declaração do réu dando ciência do conhecimento da denúncia e pedindo o patrocínio da Defensoria Pública, tudo isso por meio do aplicativo WhatsApp, conforme certidão nos autos e os prints da conversa eletrônica (ID 23627328). A Defensoria Pública requereu a nulidade da citação e a sua renovação por meio de mandado de citação pessoal, bem como a designação de audiência para oferecimento do ANPP, ou a remessa do feito ao órgão superior do Ministério Público. Os pedidos foram negados pelo Juiz, depois de ouvido a Promotoria de Justiça (ID 23627325). Num juízo de cognição sumária, entende-se que a decisão deva ser mantida: a citação por meio eletrônico foi sacramentada na Resolução CNJ 354/2020, e na Portaria GC 155/2020, admitindo, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho imposto pela pandemia COVID-19, o uso de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais, dispensando a entrevista pessoal do Oficial de Justiça para colher aassinatura do réu. A Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargadora Carmelita Brasil, nos autos do PA/SEI 0016466/2020 acolheu-se integralmente sugestão da Secretaria Geral da Corregedoria e encaminhou a decisão e da Resolução CNJ 354/2020 a todas as unidades judiciais de primeiro grau, Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados a fim de reforçar a possibilidade do uso dos meios eletrônicos para a realização dos atos de citação, intimação e notificação. Quanto ao indeferimento da remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão, após o Ministério Público ter deixado de oferecer proposta de ANPP, verifica-se que a matéria é nova e a sua análise exige prudência, devendo ser feita após a oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 02 de março de 2021. George Lopes Leite Relator